Tribunal: TJES
Processo: 5030133-63.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030133-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR TEIXEIRA DA COSTA
RECORRIDO: EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030133-63.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: IGOR TEIXEIRA DA COSTA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por IGOR TEIXEIRA DA COSTA em face de EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA na qual narra que, em 08/03/2023, estava trafegando de moto sentido Vitória x Vila Velha na pista da direita na rua Dukla de Aguiar, quando, chegando próximo da subida da 3ª ponte, o motorista Deivison, que estava a serviço da empresa EXTINBRAS e dirigia um KIA BONGO K2500 fez uma manobra brusca e indevida saindo do meio da pista em direção à Avenida João Batista Parra, provavelmente para não subir a 3ª ponte. Afirma que tentou frear, mas a manobra feita foi muito em cima da hora, tornando inevitável a colisão (BO no id. 8351645). Com base nisso, postulou indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação o requerido afirmou que a responsabilidade pelo acidente foi do requerente.

O juízo sentenciante entendeu, pelas provas nos autos, que “
[...] a parte requerida criou situação para a ocorrência do sinistro, vindo a obstruir/fechar a passagem do veículo da parte autora quando efetuava manobra de deslocamento lateral à direita, ocasionando a colisão entre os veículos por falta de atenção, de direção defensiva e de prudência, descumprindo assim a norma geral de circulação e conduta no trânsito imposta pelos artigos 28, 29, II, 34 e 35, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro.”

Esclareceu, todavia, que a parte autora, não sendo a proprietária da motocicleta, deveria apresentar comprovante, em seu nome, dos danos materiais suportados com o conserto da motocicleta, o que não ocorreu. O mesmo observou em relação ao pedido de lucros cessantes, inexistindo nos autos provas aptas a comprová-los. Assim, julgou improcedentes o pedido de indenização por danos materiais.

O pedido de indenização em danos morais foi julgado procedente, considerando as lesões suportadas pelo requerente, de modo que o requerido, ora recorrente, foi condenado a pagar indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência total dos pedidos, sustentando que a culpa pelo acidente foi do recorrido, condutor da motocicleta.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, e com base no BO anexado no id. 8351645, é possível concluir que o acidente foi causado por manobra brusca, sem a devida observância das normas de trânsito, efetuada pelo veículo da recorrente.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)